Tribunal: TJSP
Processo: 2274731-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com perdas e danos, com antecipação de tutela. Serviços educacionais. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com perdas e danos, com antecipação de tutela. Serviços educacionais. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.

Agravo provido.